Tribunal: TJMT
Processo: 1026158-37.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026158-37.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA BEATRIZ DE SOUZA NEVES - CPF: 343.861.651-34 (RECORRENTE), ECLAIR SOCORRO NANTES VIEIRA - CPF: 653.383.161-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1026158-37.2021.8.11.0041
– Juizado Especial Cível da Fazenda Pública – MT

RECORRENTE: MARIA BEATRIZ DE SOUZA NEVES.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE MILITAR – REGRAMENTO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO SERVIDOR – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 – FALTA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA QUE A PENSÃO ALIMENTICIA PERCEBIDA ERA DESTINADA A EX-CONJUGE – PEDIDO DE QUE DEVE SER INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Será beneficiária de pensão por morte do militar estadual, a pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato, nos termos do inciso I, alínea b) do Art. 120 da Lei Complementar 555/2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de concessão de pensão por morte a ex-cônjuge.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado, defendendo a incidência do princípio da dignidade humana.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do direito a pensão por morte.

Rejeito tal tese recursal, eis que, a Lei Complementar n.o 555/2014, lei vigente à época do óbito do previa a pensão por morte de militar a ex-esposa ou ex-companheira desde que recebesse alimentos para si conforme estabelecia o artigo 120, inciso I, alínea b da referida Lei, fato não comprovado nos autos, tendo em vista a juntada parcial do termo de pensão alimentícia, em que não se pode concluir pela pensão alimentícia direcionada exclusivamente a recorrente, ou tão somente aos filhos na época menores, da qual, era paga a recorrente por se tratar de representante legal.

Assim, não há que se falar em pensão por morte a beneficiário, diante da taxatividade da lei, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo.”

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023